Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-03.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002429-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.152.143/0001-19 (AGRAVANTE), DANIEL RODRIGO BARIVIERA - CPF: 017.943.201-05 (AGRAVANTE), CLARA WERNER - CPF: 482.345.241-00 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos com o objetivo de prequestionamento e alegação de omissão em acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão de prosseguimento de execução em relação a coobrigados, mesmo após o deferimento da recuperação judicial da devedora principal. O acórdão embargado adotou o entendimento consolidado no Tema 885 do STJ, segundo o qual a recuperação judicial do devedor principal não impede a continuidade da execução contra os garantidores.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, especificamente omissão, contradição ou obscuridade, que justifiquem a oposição dos embargos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso concreto, o recurso busca rediscutir o mérito já decidido, sem apontar vício específico.

4. A decisão embargada foi clara ao fundamentar a impossibilidade de suspensão da execução contra os coobrigados em razão da recuperação judicial da devedora principal, de acordo com o art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005 e o Tema 885 do STJ. O descontentamento dos embargantes com a decisão não constitui fundamento para a revisão do julgado por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "São incabíveis os embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, não sendo o recurso adequado para rediscutir matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei 11.101/2005, art. 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 885, REsp 1333349/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 10.12.2014; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DANIEL RODRIGO BARIVIERA e CLARA WERNER GARGANTINI, em face do v. acórdão (id. 229448691) que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que: há no v. acórdão omissão quanto a fixação de honorários sucumbenciais diante da extinção da demanda em face da empresa em recuperação judicial pelo juízo de origem; omissão quanto ao prosseguimento limitado da execução em face dos coobrigados à luz da jurisprudência desta corte e do art. 926 do CPC; omissão quanto ao pedido subsidiário de suspensão da execução em face do coobrigado durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial pela devedora principal – Precedente STJ; omissão quanto às cláusulas do plano de recuperação judicial aprovadas e homologadas sem ressalvas, que previram a supressão das garantias, cuja decisão já transitou em julgado à luz do art. 502 do CPC; por fim, omissão quanto ao pagamento do crédito pela devedora principal por meio do cumprimento do PRJ à luz do art. 924 do CPC.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração em seus efeitos prequestionadores, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV e VI, 1.022, I e II, do CPC, viabilizando a interposição de Recurso Especial, para que sejam supridas as omissões contidas no Acórdão, a fim de: 1. Emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre o tópico “II.A” das razões e o pedido “3.a” do Agravo de Instrumento, relativos à necessidade de fixação da verba sucumbencial em desfavor da Embargada, diante da extinção da execução em face da empresa em recuperação judicial, ora Embargante, à luz do art. 85 do CPC; a.1) Considerando que o saneamento do vício apontado tem o condão de modificar o conteúdo da conclusão do julgado, requer-se o provimento parcial do Agravo de Instrumento, com o acolhimento do pedido “3.a” do recurso para arbitrar a verba sucumbencial. Sanar a contradição havida entre os fundamentos e a parte Dispositiva do julgado, no que tange ao entendimento de que a execução de origem deveria prosseguir na satisfação do crédito apenas no quantum que sobejar o valor novado, junto aos coobrigados. 2.1) Considerando que o saneamento do vício apontado tem o condão de modificar o conteúdo da conclusão do julgado, requer-se o provimento parcial do Agravo de Instrumento, com o acolhimento do pedido “3.d” do recurso, determinando que a execução de origem prossiga na satisfação do crédito apenas no quantum que sobejar o valor novado, junto aos coobrigados. 3. Emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre o prosseguimento da execução em face dos coobrigados no valor integral da dívida à luz dos precedentes deste TJMT (AI 1018468-46.2022.8.11.0000, AI 1021841-85.2022.8.11.0000 e APL 0012806-27.2013.8.11.0003) e do teor do art. 926 do CPC, a fim de segui-los ou de demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 3.1) Considerando que o saneamento do vício apontado tem o condão de modificar o conteúdo da conclusão do julgado, requer-se o provimento parcial do Agravo de Instrumento, com o acolhimento do pedido “3.d” do recurso, determinando que a execução de origem prossiga na satisfação do crédito apenas no quantum que sobejar o valor novado, junto aos coobrigados.

4. Emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre o pedido de subsidiário apresentado nas razões do Agravo de Instrumento de suspensão da execução em face dos coobrigados durante o período de cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal, à luz do art. 47 da LRF, do AgInt nos EDcl no REsp: 1893233/PR e do REsp 1850287/SP. 4.1) Considerando que o saneamento do vício apontado

tem o condão de modificar o conteúdo da conclusão do julgado, requer-se o provimento parcial do Agravo de Instrumento, com o acolhimento do pedido “3.c” do recurso, a fim suspender a ação durante o prazo de cumprimento do PRJ pela devedora principal.

Ainda: ‘5. Emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre a (im)possibilidade de prosseguimento da execução frente: a) as cláusulas do PRJ de id. 201107160, b) a Decisão de homologação já transitada em julgado de id. 201107158, c) ao art. 502 do CPC, d) o precedente do STJ (REsp: 1700487 MT), e) os precedentes deste TJMT (1006908-40.2018.8.11.0003 e 1000840-16.2019.8.11.0011), os comprovantes de pagamento do PRJ em favor da Embargada de id. 201107157; 6. Emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre o prosseguimento da execução em face dos coobrigados frente aos comprovantes de pagamento do PRJ de id. 201107157, que demonstram a satisfação da obrigação, e à luz do art. 924 do CPC; 6.1) Considerando que o saneamento do vício apontado

tem o condão de modificar o conteúdo da conclusão do julgado, requer-se o provimento parcial do Agravo de Instrumento, com o acolhimento do pedido “3.a” do recurso, determinando a extinção da execução, ante a satisfação da obrigação exequenda através do cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal, nos termos do art. 924 do CPC. Caso não seja o entendimento pela manutenção do v. Acórdão nos termos em que proferido, requer-se, ao menos, que haja expressa manifestação acerca dos dispositivos legais suscitados pela parte (artigos 85, 502, 489, 924, 926 e 1.022, todos do CPC, e artigos 47 e 59 da Lei 11.101/2005), inclusive e especialmente para fins de prequestionamento dos temas versados, postulação suficiente a demonstrar que não se mostram protelatórios os embargos de declaração.

Contrarrazões. (id. 232537160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração, interpostos por GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DANIEL RODRIGO BARIVIERA e CLARA WERNER GARGANTINI, em face do v. acórdão (id. 229448691) que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – SUSPENSÃO E POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar em omissão ou contradição no acórdão, eis que restou analisado que:

“(...)Vale ressaltar que conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp 133.3349/SP, afeito ao rito do art. 543 -C do CPC, a interpretação correta a ser atribuída aos artigos 6º, 49, § 1º e 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005 é no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral”.

A jurisprudência é firme no sentido de que a suspensão da execução contra empresa em recuperação judicial, não abrange os garantidores pessoais, até mesmo porque a lei não prevê nada nesse sentido.

É importante ressaltar que a Lei de Recuperação Judicial e Falência dispõe que os credores conservam seus direitos contra os fiadores e coobrigados. Senão, vejamos o que estabelece o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Logo, e considerando que os executados na ação de origem responde na qualidade de garantidora, deverá contra ela prosseguir a ação.

Portanto, muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

Admitir o contrário, seria negar vigência ao novel artigo 49-A, caput, do Código Civil, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de confusão patrimonial a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do artigo 50, §§1º, 2º, e 3º, do Código Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter a r. decisão agravada.”. (id. 229448691)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024